Tribunal: TJBA
Processo: 2000499-11.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo em Execução Penal n.º 2000499-11.2025.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA Agravante: Lorena Itabaiana da Silva Advogado: Dr. Jeferson da Cruz Lima (OAB/BA 61.083) Agravado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Aline Curvêlo Tavares de Sá Processo de origem: 2000049-05.2024.8.05.0146 (SEEU) Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU DIREITO DE VISITA AO CÔNJUGE CUSTODIADO. INACOLHIMENTO. AGRAVANTE EM REGIME FECHADO, QUE CUMPRE A PENA EM PRISÃO DOMICILIAR DE NATUREZA HUMANITÁRIA. CÔNJUGE RECLUSO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD), EM COMARCA DIVERSA. DIREITO DE VISITA NÃO ABSOLUTO. ALEGATIVA DE DIREITO FUNDAMENTAL DA FILHA MENOR A MANTER CONTATO COM O GENITOR. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. I - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Lorena Itabaiana da Silva contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Juazeiro/BA, que, novamente, indeferiu o pedido de visita da reeducanda e de sua filha menor ao custodiado Manoel Luiz dos Santos Neto (Id. 87628760). II - Extrai-se dos autos que a Agravante foi condenada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA (Ação Penal sob nº 8008181-80.2023.8.05.0146) à pena privativa de liberdade de 12 anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, caput, § 1º ,I e II, e § 4º da Lei nº 9613/98, art. 35, caput, da Lei nº 11343/06 e art. 2º, § 2º, da Lei de Organização Criminosa, estando custodiada desde 20.06.2023, encontrando-se cumprindo pena na modalidade de prisão domiciliar tendo em vista ser mãe de filha menor de 12 anos (nascida em 25/04/2023), conforme certidão acostada aos autos (Id 87628764). Segundo consta, a prisão domiciliar foi concedida em 04/07/2023 e mantida na sentença proferida em 05/02/2024 nos autos nº 8008181-80.2023.8.05.0146 (Id 87628758). III - Irresignada, a Agravante sustenta que a decisão viola seu direito à convivência familiar e à ressocialização, bem como o direito fundamental de sua filha menor de manter contato com o genitor. Aduz que o fato de estar cumprindo pena em prisão domiciliar não pode ser óbice absoluto ao seu direito de visita, pugnando pela reforma do decisio (Id. 87628761). IV - Cumpre consignar, no que concerne ao pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, para autorizar, liminarmente, as visitas em questão, que o agravo em execução penal, processado pelas normas do Recurso em Sentido Estrito, não possui previsão legal para a apreciação de medidas liminares. De todo modo, oportuno registrar que o pleito se encontra prejudicado, uma vez que o presente recurso já se encontra em condições de julgamento de mérito. V - O cerne da questão debatida nos presentes autos consiste em verificar se a condição de reeducanda em prisão domiciliar constitui óbice ao direito de visita ao cônjuge que também se encontra cumprindo pena, porém recolhido em estabelecimento prisional. VI - De início, verifica-se que não se discute nos autos a existência de vínculo conjugal entre a agravante e o apenado Manoel Luiz dos Santos Neto, estando tal fato devidamente comprovado por certidão de casamento (ID 87628763). O direito à visitação está expressamente previsto no art. 41, inciso X. Embora o direito de visita não seja absoluto, podendo sofrer limitações diante das peculiaridades do caso concreto, sua restrição deve estar fundamentada em motivos idôneos e relevantes. VII - No caso em tela, o indeferimento do pedido baseou-se nos seguintes fundamentos: (i) a Agravante se encontra em cumprimento efetivo de pena em regime fechado, a concessão da prisão domiciliar não a isenta do dever de permanecer reclusa, de modo que a permissão para visitar seu cônjuge, também recluso, configuraria desvio de finalidade da pena; (ii) o cônjuge está custodiado em comarca diversa (Serrinha) e inserido no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que possui regras restritas para visitação; e (iii) quanto ao pedido de visita da filha menor, o Juízo da Execução Penal é incompetente para apreciá-lo, sendo a matéria de atribuição da Vara da Infância e Juventude. À luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o cumprimento de pena pelo visitante não constitui, por si só, óbice ao exercício do direito de visita. Digno de registro que o precedente mencionado se refere especificamente ao cumprimento de pena em regime aberto ou em livramento condicional e que, em regra, os efeitos da condenação não podem restringir outros direitos não atingidos pela sentença penal, em observância aos princípios da não transcendência da pena e da dignidade da pessoa humana. VIII - No entanto, no caso, a Agravante foi condenada, inicialmente, em regime fechado, permanecendo em tal regime até o momento (conforme atestado de pena atualizado anexado ao processo de origem - SEEU - Evento n. 93.1), tendo se mostrado, excepcionalmente, imprescindível o cumprimento de pena em prisão domiciliar pelo fato de ser mãe de filha menor, com condições específicas e particularidades, que conferem distinguish ao quanto exposto no Tema Repetitivo 1274. Com efeito, a condição jurídica da Agravante é peculiar e determinante para o deslinde da controvérsia. Embora esteja em gozo de prisão domiciliar, tal benefício não alterou o regime prisional que lhe foi imposto, qual seja, o fechado. A custódia em sua residência é uma medida de caráter excepcional e humanitário, que visa, unicamente, a resguardar os interesses de sua filha menor. A prisão domiciliar, nesse contexto, é uma forma de execução da pena em regime fechado, com a particularidade de o local de recolhimento ser a residência da apenada, e não um estabelecimento prisional. Não se confunde, portanto, com o regime aberto ou com a livramento condicional, situações em que a jurisprudência, de fato, tem abrandado as restrições à visitação. IX - Nesse contexto, o direito à visitação, embora garantido pela Lei de Execução Penal (art. 41, X), não é absoluto. Autorizar seus deslocamentos periódicos da Agravante para outra comarca, a fim de visitar seu cônjuge, representaria, no caso concreto, um claro desvirtuamento da finalidade da pena e da própria natureza da prisão domiciliar, que pressupõe, como regra, a permanência integral no local designado, ou seja, o deslocamento para outra comarca, a centenas de quilômetros de distância, para realizar visitas, significaria, na prática, transmudar o regime de cumprimento de pena, alterando por completo a natureza da custódia domiciliar e fragilizando a fiscalização estatal sobre a execução da sanção. Ademais, o direito de visita deve ser ponderado com outros princípios, como a segurança dos estabelecimentos prisionais e a efetiva fiscalização do cumprimento da pena. X - Na hipótese vertente, a situação do cônjuge da Agravante impõe óbices ainda mais significativos. Conforme apontado pelo Juízo a quo, Manoel Luiz dos Santos Neto encontra-se no Conjunto Penal de Serrinha, comarca diversa de onde a Agravante cumpre pena, e está submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Tal regime impõe severas restrições à comunicação com o exterior, inclusive quanto às visitas, consoante previsto no art. 52 da Lei de Execução Penal, XI - No que tange ao pleito de visita da filha menor, embora seja inegável a importância de garantir o direito da criança à convivência familiar, consagrado no art. 227 da Constituição Federal, a solução não passa por flexibilizar indevidamente a execução da pena da genitora. Considerando, entretanto, que o Magistrado de primeiro grau afirmou que fora reconhecida sua incompetência para deliberar sobre a autorização de visita da criança, sendo a matéria de competência da Vara da Infância e Juventude, conforme expressamente dispõe o art. 132, §5º, III, do Estatuto Penitenciário do Estado da Bahia (Decreto Estadual nº 12.247/10), examinar o pleito ora formulado sob esta ótica seria incorrer em supressão de instância. XII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do recurso, salientando a importância da manutenção dos vínculos familiares para a ressocialização da apenada e, principalmente, o superior interesse da criança em estabelecer contato com o pai (ID 88547718). XIII - AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n. 2000499-11.2025.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Agravante, Lorena Itabaiana da Silva e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo em Execução Penal, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.